Tribunal: TJBA
Processo: 8050353-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050353-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JANDIRA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): SAADIA IRANI MACARIO BRANDAO AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE O BENEFÍCIO, COM REDUÇÃO DE 90% DAS CUSTAS E PARCELAMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 99, § 3º, CPC). DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE EVIDENCIA BAIXA RENDA E LIMITADA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO. EFEITO SUSPENSIVO JÁ DEFERIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jandira Silva dos Santos contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c exibição de documentos c/c repetição de indébito c/c danos morais, indeferiu a gratuidade da justiça em sua integralidade, deferindo apenas redução de 90% das custas processuais e autorização de parcelamento em três vezes, sob o argumento de inexistência de comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, os documentos juntados aos autos (declaração de pobreza, extratos bancários e comprovantes de rendimentos previdenciários) e a ausência de contrarrazões por parte do agravado. III. Razões de decidir 3. O art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil assegura que a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova robusta em sentido contrário. 4. A agravante apresentou documentação idônea, dentre elas extratos bancários, histórico de créditos previdenciários e declaração de hipossuficiência, demonstrando que possui renda mensal reduzida, inferior a três salários mínimos, e encontra-se em condição econômica limitada, não havendo elementos capazes de infirmar a presunção legal. 5. A ausência de impugnação do agravado reforça o acolhimento da pretensão, somando-se ao fato de que já fora concedido efeito suspensivo monocraticamente, reconhecendo-se, em juízo preliminar, a plausibilidade do pedido. 6. À luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e considerando o princípio do amplo acesso à justiça, mostra-se necessária a concessão integral da gratuidade, sobretudo porque a renda auferida pela recorrente não demonstra capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder à agravante a gratuidade da justiça em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte. 2. A renda reduzida e a demonstração documental de limitações econômicas justificam a concessão integral da gratuidade de justiça, especialmente quando ausente impugnação e inexistem elementos que infirmem a presunção legal.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada. Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050353-19.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jandira Silva dos Santos e Agravado Banco Agiplan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator